Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722316-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: KARLLEANNDYSON ALBUQUERQUE FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715943-80.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) formulado por ele (id 232663200 e 235343104 dos autos originários). O agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator